Tribunal: STF
Processo: HC 66825
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA. NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, POR VIA DE 'HABEAS CORPUS', EXAMINAR A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE EXAME PERICIAL, SE TAL MATÉRIA ESCAPOU AO JULGAMENTO
DO TRIBUNAL 'A QUO'. PEDIDO QUE NÃO SE CONHECE, ENCAMINHANDO-SE
AO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO, PARA QUE NÃO HAJA
SUPRESSAO DE UMA INSTÂNCIA.